Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720378-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. D. A. B. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: PALOMA DE ALCANTARA MELO BITES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Internação Hospitalar – Atendimento de Urgência/Emergência – UTI Neonatal – Recém Nascido Filho de Dependente – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Meritíssimo Juiz prolator da Decisão agravada atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “MORGANA DE ALCÂNTARA BITES MUNIZ PASSOS, menor impúbere representada por sua mãe, PALOMA DE ALCÂNTARA MELO BITES, exercitou direito de ação perante este Juízo em face da UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para "determinar às Rés, solidariamente, que mantenham a cobertura da internação da parte autora na UTI Neonatal da Maternidade Brasília, onde já se encontra, pelo prazo que se fizer necessário ao restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição dos médicos responsáveis, promovendo, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais): B.1) a sua inclusão na condição de dependente do plano empresarial coletivo junto à 1a Ré, atualmente vigente, no qual figura como titular o seu avô Marco Tulio Bites Carvalho, carteirinha n° 0 002 3035600044007, com vigência desde 20/04/2016, cobertura nacional, contratado por Robert Bosch Ltda; B.2) ou, subsidiariamente, caso comprovada a vedação contratual à medida pleiteada no item anterior, inscrevendo a autora em plano de saúde individual comercializado pela 2a Ré, para que esta prossiga com seu tratamento em UTI Neonatal, sem cumprimento de novos prazos carências" (ID: 126138164, p. 16, item "V", subitens "B", "B.1" e "B.2"). Em síntese, em sua causa de pedir, a parte autora narra ser menor impúbere, nascida em 30.04.2022, de modo prematuro, tendo sido transferida a nosocômio, estando internada desde então, haja vista a necessidade de ventilação mecânica, tratamento de sepse tardia, dieta zero e nutrição parenteral em acesso PICC; discorre que seus genitores têm procurado sua inclusão em plano de saúde operado pela parte ré, no qual sua genitora figura como dependente de seu avô, ora beneficiário titular; todavia, a parte ré teria recusado o pedido, sob a justificativa de previsão contratual acerca da possibilidade de inclusão de parentes até o 2.o grau, informando, ademais, que após 30 dias de nascimento, o cadastro provisório seria finalizado, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 126138175 a ID: 126141002. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou a inscrição, ainda que provisória, em plano de saúde operado pela ré, com prazo certo para cancelamento (30 dias), conforme com a documentação em ID: 126141000. Nessa ordem de ideias, cabe ressaltar que, "tendo em vista a relevância do bem jurídico que constitui o objeto dos contratos de assistência à saúde, apesar da aparente regularidade do cancelamento do plano coletivo empresarial, deve ser mantida a tutela de urgência concedida para assegurar a continuidade de tratamento essencial à preservação da saúde e da própria vida do beneficiário" (Acórdão 1397980, 07051528420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O perigo de dano se justifica pela risco de morte suportado pela autora, dado o estado de prematuridade por ela suportado. Todavia, os efeitos da tutela postulada devem ser modulados, eis que incabível impor à parte ré a inscrição da figura de "dependente de dependente" em plano de saúde, à míngua de expressa previsão contratual, conforme exposto na petição inicial (ID: 126138164, p. 3, primeiro parágrafo) nem mesmo autorização legal, dada a limitação estabelecida no art. 12, inciso III, alínea "b", da Lei n. 9.656/1998; não obstante isso, não é possível a inscrição da autora em plano de saúde na modalidade individual, eis que inexistente o desfazimento do vínculo relativamente ao beneficiário titular, sem olvidar do vínculo de natureza precária firmado com a autora, observada, ademais, a legítima recusa da parte ré no que pertine à limitação geográfica do vínculo jurídico. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA GESTACIONAL. ÁREA DE ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. CIÊNCIA DA SEGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. EXCLUSÃO DO FEITO. RETORNO À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. 1. O caso em exame será examinado à luz da legislação consumerista, conforme, inclusive, dispõe a Súmula no 469 do STJ: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. A jurisprudência que considera legítima a responsabilidade da Central Nacional Unimed pelos atos e omissões das pessoas jurídicas regionais afiliadas destina-se a assegurar a observância da teoria da aparência perante o consumidor hipossuficiente que realmente acreditou que estava sujeito à cobertura em qualquer estado da Federação. 3. A finalidade dessa jurisprudência jamais pode ser entendida como um "passe livre" para que consumidores, sabidamente submetidos a determinada restrição geográfica de cobertura, comecem a se consultar e a pleitear a cobertura de exames nas mais diversas regiões deste País, mesmo cientes de que estavam fora da área de cobertura. 4. Somente faz sentido considerar a legitimidade passiva do sistema nacional Unimed quando é verossímil a confusão do consumidor sobre os limites de cobertura, fazendo atrair a teoria da aparência. Ausente tal verossimilhança, é indevida a inclusão na lide de pessoa jurídica sem qualquer vínculo contratual com o segurado. 5. Diante da não observância, na r. sentença, do entendimento proferido pelo Tribunal ao julgar o caso concreto em Agravo de Instrumento, deve ser anulada e os autos retornarem à origem para novo julgamento. 6. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença anulada. (Acórdão 1370434, 07296906320208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, entendo pela necessidade de manutenção do vínculo enquanto perdurar a situação de urgência vivenciada pela parte autora, em conformidade com a jurisprudência aplicável à espécie. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar à parte ré obrigação de fazer, consistente na manutenção do vínculo precário em referência, com a manutenção da cobertura contratual, em especial, enquanto perdurar o estado de perigo suportado pela parte autora, no que pertine à internação em unidade de terapia intensiva onde já se encontra até o restabelecimento de sua saúde, com a vindoura alta hospitalar, observadas as prescrições médicas nesse ínterim. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de vinte e quatro horas (24h) para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, haja vista o contrato de prestação de serviço de plano de saúde ter sido firmado com outra pessoa jurídica. Sustenta, ainda, ser irrazoável a multa cominatória fixada na origem. Não vislumbro probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva. Vejamos o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: “CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme entendimento já consolidado por esta Corte de Justiça, as diversas entidades que compõem o sistema Unimed atuam de forma coordenada e compartilhada e denotam a existência de conglomerado econômico único, a atrair a responsabilidade solidária entre os integrantes pela teoria da aparência, já que exploram o mercado de assistência à saúde sob a mesma identidade junto ao mercado de consumo ("Unimed"). 2. Não há óbice à opção do consumidor em demandar contra a coobrigada solidária, Central Nacional Unimed, não havendo que se falar em ilegitimidade desta. 3. Interposto recurso apenas pela Unimed Montes Claros patente a ausência de interesse recursal, em face de sua ilegitimidade passiva ad causam. (Acórdão 1369768, 07121125320218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CENTRAL NACIONAL E UNIDADE REGIONAL. CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. DEVER DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RESIDÊNCIA EM ABRIGO PARA IDOSOS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e as Rés se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (omissis) 12. Apelação da primeira Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação da Autora e da segunda Ré conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1344849, 07025417720208070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021.) Quanto à multa cominatória, não vislumbro qualquer irregularidade, sendo razoável à realidade posta ao Juízo de origem. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a paciente do que para o Plano de Saúde. Demais, a medida não é irreversível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator